Tribunal: STJ
Processo: 5298561-43.2020.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792171 - SP (2024/0420432-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCIDEI FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 40d662d2-8c43-4830-9281-5c37ac2201c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792171 - SP (2024/0420432-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCIDEI FREIRE DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por FRANCIDEI FREIRE DA SILVA
de decisão da minha lavra, por meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em
recurso especial (fls. 725-728).
Pondera a parte agravante que o recurso especial não implicaria reexame de
provas, mas sim de questão jurídica sobre a necessidade de esgotamento da via
administrativa para postular o restabelecimento de benefício previdenciário, contrariando
o entendimento do acórdão recorrido (fls. 734-741).
Impugnação não apresentada. (certidão fl. 747).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Nos termos da decisão agravada, não se conheceu do agravo em recurso
especial porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA49581678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:59
Código de Controle do Documento: 15519439-7ef5-4764-a487-0ebfa2f388f6

fundamento utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO para
inadmitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
Documento eletrônico VDA49581678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:59
Código de Controle do Documento: 15519439-7ef5-4764-a487-0ebfa2f388f6

jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:59
Código de Controle do Documento: 15519439-7ef5-4764-a487-0ebfa2f388f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.171 / SP
Número Registro: 2024/0420432-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052525120198260664 52985614320204039999
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCIDEI FREIRE DA SILVA
ADVOGADO : EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - RESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCIDEI FREIRE DA SILVA
ADVOGADO : EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49935708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 922b95b2-3436-4531-a7c0-e494454225d5

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 922b95b2-3436-4531-a7c0-e494454225d5